Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expedidos os precatórios em favor das anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS e MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE, prossigo a apreciação dos demais pedidos formulados no ID: 41293216. Instado quanto ao petitório, o Distrito Federal reiterou o teor da manifestação de ID: 36288509. Assentou que não foi encontrado comprovante de vínculo de MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (ID: 41919390). No ID: 42390876, o exequente acostou a declaração funcional do citado substituído. Consta a síntese dos autos no ID: 42772713. Passo a decidir. O exequente pugnou pelo saneamento; pela atualização dos cálculos, mediante à aplicação do IPCA-E; pela expedição dos requisitórios em favor dos substituídos que prosseguem na execução; e, por fim, pela fixação de honorários (ID: 41293216). No ID: 36288509, o ente federativo assentou anuir com a expedição das ordens de pagamento e com o arbitramento da verba sucumbencial. Quanto aos índices, afirmou que está de acordo com a aplicação dos parâmetros do título e de eventual acordo assinado nos autos. Compulsando os autos, verificou-se que a filiação e o vínculo com o Distrito Federal restaram comprovados em relação a todos os servidores (ID: 41293217 - pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 11 e 12 e ID: 42390877, 41293217 - pp. 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 e 21). Registro que o crédito exequendo do servidor MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES deve-se limitar às parcelas de abril de 1997 a janeiro de 1999 (ID: 42390877 - Pág. 1). As pesquisas realizadas nesta oportunidade demonstraram o ineditismo em relação a MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA e MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI. Noutro giro, quanto aos servidores MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA e MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA localizaram-se processos que podem ter o mesmo objeto da presente execução (0718492-07.2022.8.07.0018, 0719372-96.2022.8.07.001, 0703600-30.2021.8.07.0018, 0010549-92.2013.8.07.0018). Registro que, em diversos feitos análogos, houve a constatação de litispendência. Nesse cenário, advirto as partes sobre a imprescindibilidade de realizar uma minuciosa busca, antes da expedição dos requisitórios, de possíveis execuções/cumprimentos de sentença que tenham o benefício alimentação como objeto. Ressalto, ainda, que as partes se comprometeram, em acordo, a identificar e denunciar os casos de litispendência. Intime-se o exequente para carrear os documentos que demostrem o ineditismo do feito. Brasília, 22 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador